Tribunal: TJMT
Processo: 1063798-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063798-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA - CPF: 513.847.871-00 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MÉTODO PILATES. MÉTODO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO APLICADO POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPEUTAS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

O método Pilates não é um tratamento médico ou fisioterápico, mas sim um método de condicionamento físico, cujas aulas são oferecidas inclusive em academias de ginástica, e de forma coletiva, sendo ministradas por professores de educação física.

Inexistência de norma conferindo exclusividade a fisioterapeutas para aplicação do método Pilates, não sendo prevista na cobertura contratual firmada entre o plano de saúde e a recorrente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpõe RECURSO INOMINADO (Id 179041156) pedindo a reforma da sentença de primeira instância, julgando-se totalmente improcedente o pedido de cobertura do procedimento requerido pela recorrida denominado REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL / PILATES, por não haver previsão contratual.

ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA apresentou contrarrazões (Id 179041161) pugnando pelo improvimento o recurso inominado apresentado pela parte recorrente, tendo em vista que é indiscutível a necessidade de cobertura do tratamento/procedimento de REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL/PILATES recomendado pelo seu médico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A recorrente possui lombalgia e escoliose toracolombar, sendo prescrito pelo seu médico assistente a realização de sessões reeducação postural global/pilates.

De início, destaco que no relatório médico não há indicação da necessidade da aplicação do método Pilates (Id 179039224), nem especificação do período no qual o método deveria ser aplicado, nem o número de sessões necessárias.

Por sua vez, é do conhecimento deste relator, pois dele já se valeu, que o método Pilates é um sistema de condicionamento físico que pode ser aplicado tanto por fisioterapeutas quanto por profissionais de educação física.

Inclusive existe a Resolução 201/2010 do Conselho Federal de Educação Física o definindo, conforme se transcreve:

Resolução CONFEF nº 201/2010

Dispõe sobre o Pilates como modalidade e método de ginástica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX do artigo 42 do Estatuto do CONFEF, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física;

CONSIDERANDO a Resolução CONFEF nº 46/2002 que dispõe sobre a Intervenção do Profissional de Educação Física e respectivas competências e define os seus campos de atuação profissional;

CONSIDERANDO a Resolução CNS nº 287/1998 (Conselho Nacional de Saúde) que reconhece os Profissionais de Educação Física como Profissionais de Saúde;

CONSIDERANDO que as evidências históricas e metodológicas definem o Pilates como método e modalidade de ginástica;

CONSIDERANDO que o Pilates, utilizado como método original ou como modalidade de ginástica com suas diversas derivações, atende aos propósitos da promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, e se enquadra, portanto, no controle ético-profissional regulamentado da Educação Física;

CONSIDERANDO que as atividades físicas quando conduzidas e orientadas de forma adequada, formativa, educativa, qualificada e ética por Profissional de Educação Física, representam uma indispensável ferramenta de promoção da saúde para a população;

CONSIDERANDO o Código de Ética Profissional que estabeleceu as obrigações e responsabilidades dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em atividades físicas, desportos e similares;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONFEF sobre Pilates como método e modalidade de ginástica de janeiro de 2010;

CONSIDERANDO a deliberação tomada em reunião do Plenário realizada em 10 de abril de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º - Ratificar o Pilates como modalidade e método de ginástica que, como tal, deverá ser orientado e dinamizado por Profissionais de Educação Física.

Art 2º - A prática do Pilates aplica-se à busca pelo aperfeiçoamento do condicionamento físico geral, da estabilização postural e da melhoria do desempenho nas atividades físico-desportivas e nas atividades típicas da vida diária, expressas pelo aprimoramento da força muscular, da mobilidade articular, do equilíbrio e harmonia de forças das cadeias musculares do aparelho locomotor, da coordenação motora e do equilíbrio e postura corporal.

Art. 3º - É prerrogativa dos Profissionais de Educação Física, avaliar, planejar, prescrever, ensinar, aplicar, orientar, controlar, supervisionar, coordenar e dirigir atividades individuais ou coletivas de Pilates, em sua forma original ou em qualquer outra forma derivada, objetivando promover, otimizar, aperfeiçoar e aprimorar o funcionamento fisiológico orgânico, bem como, o condicionamento e o desempenho fisiocorporal orientado para o bem estar, estilo de vida ativo e promoção da saúde.

Art. 4º Caberá à pessoa jurídica prestadora de serviços na área de atividades físicas, desporto e similares que oferecer o Pilates em seu elenco de serviços, garantir que sua prática seja orientada e dinamizada por Profissionais de Educação Física.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jorge Steinhilber

Presidente

CREF 000002-G/RJ

DOU. nº 96 , Seção 1, pág. 227, 21/05/2010

Como se pode observar o procedimento pode ser realizado por fisioterapeuta, mas não é de sua exclusividade, o que demonstra não se tratar de um processo eminentemente terapêutico, mas sim de uma modalidade esportiva, disponibilizada inclusive em

academias de ginástica, sob a forma de aulas coletivas, em que todos os alunos de uma mesma sala executam exatamente os mesmos movimentos.

Por sua vez, não se pode negar que tal tipo de exercício por ajudar no tratamento das patologias, como qualquer outra atividade física que fortaleça a musculatura, pode auxiliar a recorrida, mas isso vai decorrer dos benefícios como se estivesse fazendo qualquer outro exercício físico.

Não se trata de um procedimento terapêutico, de sorte que pelas cláusulas contratuais evidentemente que não pode o plano de saúde ser compelido cobrir tal procedimento, sob pena de descumprimento do pacta sunt servanda, sendo certo que nem com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor poderia o juízo ampliar a contratação mantida entre as partes.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Considerando o fato de o relatório médico não constar expressamente o procedimento solicitado nos autos, são as razões por que acompanho o voto condutor. Isso porque o que está em evidência é o quadro clínico e envolvendo tratamento de fisioterapia.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023